Tribunal: TJMT
Processo: 0035238-78.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035238-78.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ACELINO JORGE DE SOUZA NETO - CPF: 919.067.091-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO LOPES CAMPOS - CPF: 432.736.961-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [EMPREGO DE CHAVE FALSA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE EXACERBADA E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - EMPREGO DE CHAVE FALSA - EXAME PERICIAL - INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS - NECESSIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORA [CHAVE FALSA] AFASTADA - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR

- MOTIVOS DO CRIME [SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZÁ-LO] - INERENTE AO TIPO PENAL - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA

-
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR NÃO LOCALIZADAS – REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - MAUS ANTECEDENTES - REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto (STJ, AgRg nos EAREsp nº 886.475/SC; TJMT, AP NU 0006067-47.2018.8.11.0008).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP).

A depreciação dos motivos do crime [subtração de um veículo para utilizá-lo] afigura-se inerente ao tipo penal,
“não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
” (STJ, HC nº 634.480/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.2.2021).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP).

Se
“não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime, a reincidência (CP, art. 61, I) deve ser afastada”
(TJMT, AP NU 0022814-66.2013.8.11.0002).

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justifica o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º), apesar da pena ter
“sido fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, HC nº 615.801/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0035238-78.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ACELINO JORGE DE SOUZA NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0035238-78.2017.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado pelo emprego de chave falsa a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, III, do CP - (ID 138983484).

O apelante sustenta que: 1) a qualificadora do emprego de chave falsa não estaria caracterizada por não ter sido realizada perícia; 2) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pela incidência de duas circunstâncias judiciais seria exacerbada; 3) a confissão espontânea e a reincidência poderiam ser compensadas.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 138983493).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138986901).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“
conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente redimensionar a pena-base conduzindo-a para o montante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante do evidente erro material operado
.”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 144228170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18/09/2017, por volta das 02h00min, na Rua Manoel Ferreira Mendonça, próximo a ‘Capela Jardins’, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, o denunciado ACELINO, fazendo uso de chave falsa, subtraiu o veículo VW Parati, cor vermelha, placas CYZ- 3357, pertencente à vítima FLAVIO LOPES CAMPOS. [...]

Ante o exposto cumpre o Ministério Público Estadual denunciar ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, como incurso no art. 155 § 4º, inciso III do Código Penal [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 138983463)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
DESSA FORMA, TENHO QUE A CONDENAÇÃO É MEDIDA DE RIGOR, INCLUSIVE, MEDIANTE A QUALIFICADORA DO § 4º, INC. III DO ART. 155 DO CP, HAJA VISTO, QUE O INSTRUMENTO APREENDIDO, CUJO ENSAIO FOTOGRÁFICO ENCONTRA ENCARTADA À FL. 51, INCLUI NO CONCEITO DA CITADA QUALIFICADORA, JÁ QUE CHAVE “MICHIAS”, SÃO QUAISQUER GRAMPOS, ARAMES E DEMAIS UTENSÍLIOS QUE SUBSTITUEM, COM MAIOR OU MENOR EFICIÊNCIA, A CHAVE VERDADEIRA. [...]

NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DE 02 CIRCUNSTÂCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU, QUAL SEJAM, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, CUJO UTLIZO DAS CONDENAÇÕES REFERENTES AS AÇÕES PENAIS N.º’S 10163-13.2012.811.0042 - CÓD. 329995 (2ª VARA ESPECILIAZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER), ALÉM DA AÇÃO PENAL N.º 15473.24.2017.811.0042 - CÓD. 475593 (3ª VARA CRIMINAL), ASSIM COMO, A MOTIVAÇÃO DO CRIME, POIS, SUBTRAIR O VEÍCULO PORQUE SUA RESIDÊNCIA ERA DISTANTE, CONVENHAMOS, É UM ABSURDO.

DESSE MODO, UTILIZANDO A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO), ENTÃO, ELEVO A PENA ACIMA DO MINÍMO LEGAL, PARA FIXAR A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, RECONHEÇO TANTO ATENUANTE DA CONFISSÃO (CP, ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”), COMO TAMBÉM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, INC. I), DEIXANDO DE COMPENSÁ-LAS, A TEOR DO QUE ESTABELECE O DISPOSTO NO ART. 67 DO CP, TENDO EM VISTA O RÉU SER MULTIREINCIDENTE, NESTE CASO, TENHO SEJA PERFEITAMENTE APLICÁVEL O ENTENDIMENTO FORMADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 41 DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT.

DESSA FORMA, PARA EFEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA, UTILIZO DAS CONDENAÇÕES CONSTANTES DAS AÇÕES PENAIS N.º’S 7069.18.2016.811.0042 - CÓD. 431337 (6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL) E AÇÃO PENAL N.º 32197.40.2016.811.0041 - CÓD. 454920 (4ª VARA CRIMINAL).

ASSIM SENDO, UTILIZANDO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), ENTÃO AGRAVO A PENA PROVISÓRIA PARA FIXÁ-LA EM 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO.

NA 3ª E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, NÃO VISLUMBRO NENHUMA CAUSA DE AUMENTO E NEM DE DIMINUIÇÃO DE PENA, DESSA FORMA, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, JULGO AÇÃO PENAL PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, DEVIDAMENTE QUALIFICADO, COMO INCURSO NA PENA DO ART. 155, § 4º, INC. III DO CP, A REPRIMENDA DE 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, EM FACE DA REINCIDÊNCIA, E O FAÇO COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “A” DO CP (REINCIDÊNCIA ), DEIXANDO DE CONVERTER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, UMA VEZ NÃO PREENCHER OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, INCS. II E III DO ESTTUTO REPRESSIVO [.
..].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 138983484)

Pois bem.

O Juízo singular identificou a qualificadora do emprego de chave falsa com base na confissão do apelante, nos depoimentos do policial militar [Vagner Francisco da Silva] e da vítima [Flavio Lopes Campos], bem como na apreensão da
“chave mixa”
, utilizada para abrir a porta do veículo subtraído [VW Parati, cor vermelha, placas CYS 3357].

Ocorre que não foi realizada a perícia técnica no objeto apreendido.

A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto (STJ, AgRg nos EAREsp nº 886.475/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 12.3.2019).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, exige-se, por imperativo legal, exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do emprego de chave falsa, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles, de modo que a apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, tornando imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora [...].”
(Ap NU 0006067-47.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 15.5.2019)

Portanto, a qualificadora em análise [chave falsa] deve ser afastada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em decorrência da negativação dos antecedentes e os motivos do crime.

O apelante, na data do fato [
18.9.2017], respondia ação por receptação, praticada em 18.4.2017, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18.3.2019 (SEEU 0017884-40.2017.8.11.0042 - Sistema
Primus
- Código 475593).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.10.2021).

A depreciação dos motivos do crime [subtração de um veículo para utilizá-lo] afigura-se inerente ao tipo penal,
“não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
” (STJ, HC nº 634.480/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.2.2021).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Afastada a depreciação dos motivos do crime, readéqua-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e não as compensou integralmente por ser o apelante
“multirreicidente”
.

Aa ações penais indicadas pelo Juízo singular referem-se a furtos cometidos em 9.3.2016 e 27.10.2016, com trânsito em julgado nos dias 3.6.2018 e 8.5.2019 (SEEU 0017884-40.2017.8.11.0042 - NU 0007069-18.2016.8.11.0042 – Código 431337; NU 0032197-40.2016.8.11.0042 - Código 454920), ou seja, posteriores ao furto objeto desta ação penal [
18.4.2017], motivo pelo qual não configuram a reincidência.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU (https://seeu.pje.jus.br/seeu) e Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção-SIAP (http://siap.tjmt.jus.br), bem como ao sítio eletrônico do Tribunal de Mato Grosso (ww.tjmt.jus.br) não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime [8.5.2013], motivo pelo qual “
a reincidência (CP, art. 61, I) deve ser afastada”
(TJMT, AP NU 0022814-66.2013.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal – 23.8.2022).

A confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena intermediária ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição pena, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em
1 (um) ano de reclusão, sem substituição por restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes,
“pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime”
(TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101 - Relator: Des.

Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.5.2022).

Enfim, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justifica o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º), apesar da pena ter
“sido fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, HC nº 615.801/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [20.10.2017] e da prolação da sentença condenatória [
22.2.2022
] – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023